Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-65.2014.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III – Não restando demonstrado, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, real ou putativa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
IV – Se o laudo pericial apontou como causa da morte “traumatismo torácico, por ação de instrumento pérfuro-cortante”, não havendo nos autos prova cabal de que a remoção da faca por populares, por si só, gerou o resultado morte, não se mostra viável o reconhecimento de causa relativamente independente superveniente, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.
V – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
VI – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VII – Recurso conhecido e desprovido.